Tribunal: STF
Processo: HC 254532
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 900.210/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DELITO COM PENA MÍNIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A 4 ANOS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS ADICIONAIS COLHIDOS NOS AUTOS. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.



    1. Conforme o disposto no art. 28-A, caput, do CPP, não é cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal nos delitos cuja pena mínima seja superior a 4 anos, não havendo manifesta ilegalidade no caso, no qual o agravante foi condenado a 5 anos de reclusão pela prática de tráfico de drogas, pena que foi mantida pelo Tribunal de origem.



    2. Tendo a causa de diminuição do tráfico privilegiado sido afastada segundo o livre convencimento motivado do magistrado, com a indicação de motivação concreta, considerando elementos colhidos em perícia realizada nos autos, consubstanciados em conversas telefônicas que demonstraram a dedicação à atividade criminosa por parte do acusado, não há manifesta ilegalidade.



    3. A pretensão de modificar o entendimento adotado, com o afastamento dos elementos concretos utilizados pelas instâncias de origem para o reconhecimento da dedicação à atividade criminosa, demandaria o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 13, p. 1).  



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, primeiro:



    Apesar da primariedade do paciente, o redutor do tráfico privilegiado não foi aplicado sob o argumento de que registros de conversas a respeito da traficância ocorreram em espaço não superior a 2 meses da prisão em flagrante, sendo a única fundamentação para o não preenchimento dos requisitos (reiteração) da benesse.



    No entanto, data vênia, ousa-se discordar da não aplicação da causa especial de diminuição de pena em comento, vez que preenchidos todos os requisitos legais.



    Isso porque, o período não superior a 2 meses de conversas ‘’suspeitas’’ não servem de substrato para fundamentar o entendimento pela reiteração no crime do tráfico de drogas, muito menos para o fim de afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33 §4º da Lei 11.343/06.



    Ademais, em que pese sua primariedade, bons antecedentes, e conversas relatando a traficância com apenas um colega, por tempo curto, não podem ser considerados como quem mantinha contato com organizações e fazia do tráfico de entorpecentes seu meio de vida, haja vista comprovantes de carteira de trabalho preenchidos desde os 16 anos até o momento da prisão.



    Nesse sentido, o contexto fático revela lógica diversa e ignora a interpretação literal do requisito *reiteração delitiva* - (2 meses de conversas), para rechaçar o tráfico privilegiado ao paciente.



    Assim, seria um contrassenso concluir que o paciente se dedicava à atividade criminosa com base exclusivamente em seus diálogos de apenas 2 meses antes da prisão em flagrante (doc. 1, pp. 4-5).  



    Em seguida, sustenta:



    Nesse diapasão, afastada a obrigatoriedade de se fixar o regime mais gravoso aos casos de tráfico privilegiado, a escolha do regime inicial a ser aplicado deve, obrigatoriamente, ser pautada no artigo 33 e seguintes do Código Penal.



    Frente a isso, verifica-se que a fixação de regime fechado não restou devidamente fundamentada, razão pela qual, nos termos do artigo 33, §2°, “c” e §3º, do Código Penal e diante da primariedade do réu, de rigor a reforma na r. sentença para o fim de fixar o regime aberto (doc. 1, p. 8).



    Adiante, argumenta:



    Nesse passo, urge ressaltar que se encontram presentes os demais requisitos do art. 44 do Código Penal, porquanto: (i) o crime praticado não se deu com forma violenta ou grave ameaça à pessoa; (ii) o réu não é reincidente em crime doloso e (iii) os motivos e circunstâncias que se deram no delito permitem essa substituição. E as circunstâncias pessoais do ora paciente reforçam o pleito, cujo acolhimento traduz em medida socialmente mais adequada.



    Isso posto, não resta dúvida quanto à possibilidade de aplicação do artigo 44, do Código Penal, razão pela qual se requer a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, posto que preenchidos os requisitos legais (doc. 1, pp. 9-10).



    Ao final, requer:



    Demonstrados os requisitos legais para a concessão liminar da ordem, e iminente o constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente, requer o impetrante a concessão LIMINAR DA ORDEM, para aguardar o julgamento final deste em liberdade ou que, desde logo, seja reformado o acórdão para aplicar o redutor previsto no §4 do art. 33 da Lei 11.343/06 e fixar o regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, sob pena de perecimento de direitos e manutenção de evidente constrangimento ilegal, com marcas indeléveis na dignidade do paciente (doc. 1, p. 10).



    Quanto ao mérito:



    [...] postula a concessão da ordem liminar acima fundamentada, e, dispensada a vinda das informações da autoridade coatora, pois o que importa já instrui o presente writ, observados demais trâmites legais, aguarda, ao final, a concessão da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, tornando definitiva a decisão liminar nos termos acima consignados (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7/12/2015.



    Para manter o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o STJ destacou os seguintes aspectos:



    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 438-439):



    [...]. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUILHERME SILVA SA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que negou provimento ao recurso de apelação da defesa (fls. 24-33).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pena que foi mantida pelo Tribunal de origem.



    Sustenta o impetrante, em síntese, "a necessidade de proposição de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, ou fundamentação idônea para a sua não proposição." (fl. 6), bem como a necessidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, pois, "seja pelas provas angariadas pela defesa, ou mesmo as que foram juntadas pela acusação, todas são no sentido de que a mercancia de droga não era uma pratica rotineira na vida do paciente, muito menos que este fazia disso sua forma de subsistência." (fl. 10).



    Requer, liminarmente e no mérito, que "os autos sejam imediatamente remetidos ao órgão superior do Ministério Público para devida avaliação e propositura do Acordo de Não Persecução Penal perseguido pelo Paciente." (fl. 13) ou "para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, no percentual máximo permitido para a diminuição da pena em 2/3, com a fixação de regime inicial Aberto e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos." (fl. 13).



    A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e o Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão parcial a ordem, de ofício.



    Na ação penal n. 1500188-22.2023.8.26.0483, verifica-se que a defesa interpôs recurso especial, ainda em trâmite na origem, conforme informações eletrônicas disponíveis em 24/4/2024.



    [...]



    Posto isso, a minorante foi afastada nos seguintes termos (fls. 30-31):



    [...]. A dosimetria não merece reparos.



    As básicas foram fixadas 1/5 acima do piso, de maneira devidamente justificada pelo MM. Juiz a fls. 325/327, dentro do seu âmbito de discricionariedade, em razão da natureza do crack, tóxico potentíssimo e consumido em pequenas quantidades. Na segunda etapa da pena retornou ao mínimo legal por incidência das atenuantes de menoridade relativa (fl. 25) e confissão espontânea, acertadamente reconhecidas.



    Incabível a aplicação do redutor do artigo 33, §4º, ao apelante, uma vez que a perícia de fls. 281/308, em especial o diálogo de fl. 286, entre outros, denota que o réu fazia uso de sua linha telefônica celular para exercer de forma reiterada o tráfico de drogas, destacando-se, na lauda citada, que interlocutor a ele escreveu pretendendo a aquisição de 50g de maconha, a denotar, portanto, que não preenche o terceiro requisito cumulativo desse dispositivo.



    Aliás, mais importante do que o período pelo qual as conversas se estenderam na linha telefônica, o seu conteúdo é claro indicativo da incidência do tráfico de tóxicos de forma reiterada, a dar conta de tal forma de proceder ser habitual na vida do apelante. [...].



    No julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, de Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, em 9/6/2021, decidiu-se que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente valoradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, somente podendo ser consideradas para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2016, quando houver a indicação de outros elementos concretos adicionais que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.



    Verifica-se que, no caso, a causa de diminuição foi afastada em razão da dedicação à atividade criminosa, segundo o livre convencimento motivado do magistrado, com a indicação de elementos concretos colhidos nos autos, "uma vez que a perícia de fls. 281/308, em especial o diálogo de fl. 286, entre outros, denota que o réu fazia uso de sua linha telefônica celular para exercer de forma reiterada o tráfico de drogas, destacando-se, na lauda citada, que interlocutor a ele escreveu pretendendo a aquisição de 50g de maconha, a denotar, portanto, que não preenche o terceiro requisito cumulativo desse dispositivo".



    Destacou-se, ainda, que "o período pelo qual as conversas se estenderam na linha telefônica, o seu conteúdo é claro indicativo da incidência do tráfico de tóxicos de forma reiterada, a dar conta de tal forma de proceder ser habitual na vida do apelante", não havendo manifesta ilegalidade.



    Para modificar o entendimento adotado nas instâncias de origem de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



    [...]



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. [...].



    Além disso, tendo a causa de diminuição do tráfico privilegiado sido afastada segundo o livre convencimento motivado do magistrado, com a indicação de motivação concreta, considerando elementos colhidos em perícia realizada nos autos, consubstanciados em conversas telefônicas que demonstraram a dedicação à atividade criminosa por parte do acusado, não há manifesta ilegalidade.



    Desse modo, a pretensão de modificar o entendimento adotado, com o afastamento dos elementos concretos utilizados pelas instâncias de origem para o reconhecimento da dedicação à atividade criminosa, demandaria o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 13, pp. 2-7 — grifei).



    Nesse contexto, compreendo que a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi amparada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.



    De fato, essas circunstâncias demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF, em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/3/2023).



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e autoacusação falsa. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividades criminosas. Fatos e provas. Pedido de extensão. Art. 580, do Código de Processo Penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 55kg de cocaína, as instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que “as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, em especial a empreitada delitiva, não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.



    4. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes: HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    [...]



    8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.292 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 168.228 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/9/2019).



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Flagrante de ilegalidade. Dosimetria da pena. Reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Circunstâncias concretas. Dedicação do paciente à atividade criminosa. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 227.342 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido (HC 208.474 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).



    Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023; HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/2/2017).



    No que se refere ao regime prisional e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, tais matérias não foram suscitadas nem examinadas previamente no acórdão ora impugnado. Essas circunstâncias impedem sua análise direta pelo Supremo Tribunal Federal no presente habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta aos limites de competência estabelecidos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal 1500188-22.2023.8.26.0483), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado. Com efeito, a jurisprudência do STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator